Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700223-32.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. D. O. F., A. D. O. F., C. P. D. P., D. B., S. D. C. O. R. D. S., G. R. A., H. S. B., H. C. D., I. M. D. A. R., J. L. O., E. M. S., T. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO SOUZA FRAGA, BEATTHRIZ PINHEIRO DE CARVALHO, TAINARA MORENA MENDES BARBOSA, RAFAELA DO CARMO OLIVEIRA, NARA ARAGAO ROCHA, EVENI TAIANE ARAUJO SOUZA BUSTAMANTE, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, LUANNA MARIA DE CARVALHO ALMEIDA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUCIANA SANTOS DE JESUS, LIGIA LIMA MARQUES SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação movida por beneficiários do plano de saúde, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do atendimento de crianças com transtorno do espectro autista na Clínica Specially, nos moldes vigentes, mesmo após seu descredenciamento. Na origem, os autores, representados por seus responsáveis legais, alegaram que realizam tratamento contínuo na Clínica Specially, credenciada ao plano de saúde da CASSI, e que receberam notificação sobre o descredenciamento iminente do prestador, o que, segundo afirmam, ocorreu sem a devida comunicação prévia e sem a garantia de substituição adequada da assistência. Diante disso, pleitearam a manutenção do atendimento na referida clínica ou, subsidiariamente, o reembolso integral dos valores pagos em instituição particular de sua escolha. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a continuidade do atendimento na Clínica Specially até decisão definitiva no processo, fundamentando-se na possível inobservância da regra prevista no artigo 17, §1o, da Lei no 9.656/98, que impõe o dever de comunicação prévia mínima de 30 dias acerca de alterações na rede credenciada, além da necessidade de substituição do prestador por outro de igual ou superior qualidade. Inconformada, a CASSI interpôs o presente agravo, sustentando que o descredenciamento da clínica decorreu de decisão unilateral do próprio prestador, que não aceitou os termos contratuais da operadora, e que os beneficiários foram informados com antecedência de 90 dias sobre a alteração na rede assistencial. Assevera que foram disponibilizados outros prestadores de igual ou superior qualificação técnica, assegurando a continuidade do tratamento sem prejuízo aos beneficiários. No pedido recursal, a agravante requer, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão da decisão agravada, argumentando que a obrigação imposta pelo juízo de origem é de cumprimento impossível, pois a Clínica Specially já manifestou formalmente a intenção de não manter o vínculo contratual com a operadora. Requer, ao final, o provimento do agravo para revogar a tutela concedida em primeiro grau, permitindo que os beneficiários sejam atendidos pelos novos prestadores já disponibilizados. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser analisado à luz dos requisitos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do CPC, norma que autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a probabilidade de provimento do recurso está evidenciada. É de se destacar, inicialmente, que a obrigação de continuar os atendimentos, contida na decisão guerreada, foi dirigida à Clínica, porquanto determina que continue o atendimento em condições que afirma desvantajosas e que foram a razão final do descredenciamento. Ou seja, causa mais prejuízo à clínica do que a própria parte que figura no polo passivo da demanda. Note-se que a decisão agravada tem lastro na suposta ausência de comunicação prévia do descredenciamento da Clínica Specially aos beneficiários do plano de saúde, conforme exigido pelo artigo 17, §1o, da Lei no 9.656/98, que determina que as operadoras de planos de saúde informem aos beneficiários, com antecedência mínima de 30 dias, quaisquer alterações na rede credenciada. Sobre o ponto, é importante destacar que a responsabilidade principal sobre a notificação prévia dos beneficiários é do plano de saúde, conforme já consolidado na jurisprudência. Entretanto, observo que no caso em tela a agravante apresentou prova documental nos autos (ID 68423668, 224538269 e 68423665) de que a clínica notificou a operadora do plano de saúde sobre o descredenciamento, com 90 dias de antecedência do fim do contrato. No bojo da peça inaugural do recurso, a CASSI informa que notificou os beneficiários sobre o descredenciamento, conforme determina a legislação aplicável. Além disso, o artigo 17, §2o, da Lei no 9.656/98 estabelece que, em caso de exclusão de prestador credenciado, a operadora deve garantir a substituição por outro equivalente, o que foi devidamente comprovado pela agravante. A empresa recorrente demonstrou, ainda, a existência de alternativas assistenciais compatíveis e com a mesma qualificação técnica da clínica descredenciada, assegurando a continuidade do tratamento sem prejuízo aos beneficiários. O STJ tem precedente jurisprudencial que sufraga o entendimento segundo o qual o beneficiário do plano de saúde não tem direito adquirido à manutenção de um prestador específico, desde que haja comunicação prévia e garantia de substituição equivalente. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É de ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal, quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.135/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.) Neste sentido, a decisão que determinou a obrigação compulsória da Clínica Specially aos atendimentos afronta a autonomia contratual e impõe uma obrigação inexecutável à operadora de saúde, uma vez que a própria clínica manifestou expressamente a intenção de não renovar o contrato. Quanto ao perigo de dano irreparável, verifica-se que a decisão agravada impõe à agravante uma obrigação onerosa de ser cumprida, pois a manutenção do atendimento depende da adesão voluntária do prestador de serviço, que já manifestou o desejo de não prosseguir com o contrato, celebrado em condições adversas. Deve ser considerado ainda o fato de que a eventual imposição de multa por suposto descumprimento da decisão pode acarretar prejuízo financeiro significativo, especialmente considerando que a obrigação foi imposta de maneira contrária à legislação vigente e sem considerar a possibilidade de atendimento alternativo. Cumpre destacar, ao final, que o efeito suspensivo não inviabiliza a continuidade do tratamento dos beneficiários, pois a operadora tem obrigação de disponibilizar outras clínicas para garantir a assistência. Com efeito, a medida obsta tão somente que uma obrigação manifestamente inexequível continue a produzir efeitos, resguardando a segurança jurídica e evitando o comprometimento das relações contratuais entre a operadora e seus prestadores. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a obrigação da Clínica Specially e da agravante de manter os atendimentos após o descredenciamento, na forma vigente, até o julgamento final do recurso. Comunique-se a instância revisora para cumprimento da determinação. Aos agravados. Dê-se visto ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator